Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-76.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013343-76.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ADRYSSO HENRIQUE DE CAMPOS - CPF: 073.421.801-06 (AGRAVADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)

– SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO -DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação da Seguradora ao pagamento de indenização securitária em quantia abaixo do pleiteado pela parte Autora não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o
quantum
sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1013343-76.2019.8.11.0041

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve incólume a sentença hostilizada.

Em suas razões, a Agravante alega que foi sucumbente mínima, vez que o Agravado decaiu de grande parte de seu pedido, portanto, deve este arcar integralmente com o ônus sucumbencial. De modo alternativo, sustenta a sucumbência recíproca.

Assevera que o valor dos honorários advocatícios deve ser revisto, pois extrapola os parâmetros do art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada. E, além disso, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o Id. 68253991.

Eis o relatório.

Cuiabá, 30 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
interpôs recurso de apelação cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT), ajuizada por
ADRYSSO HENRIQUE DE CAMPOS
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária a contar do evento danoso.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alegou que foi sucumbente mínima, de modo que o Recorrido é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Sustentou que a verba honorária foi fixada em quantia exorbitante, motivo pelo qual deve ser estipulada sobre 10% a 20% do valor da condenação e que no caso não comporta o arbitramento por apreciação equitativa, vez que este tem aplicação excepcional e subsidiária ao artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Como é cediço, a sucumbência recíproca é caracterizada quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

No caso, vê-se que o pedido principal do Autor é a indenização securitária e que obteve parte desse valor.

Ocorre que, esta Corte entende que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado em perícia judicial.

Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação da Súmula 326 do STJ, também às indenizações securitárias: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Nesse sentido colaciono os precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
– QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
(...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
(...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).

Assim, imperioso que o ônus sucumbencial seja mantido conforme estipulado na sentença vergastada.

De outro norte, no que tange aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.º do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original).

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.350,00), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria irrisória.

É bem verdade que os honorários advocatícios não devem ultrapassar a condenação fixada ao autor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS,
verbis
: “
Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão
”.

Somada a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “
traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares
”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde o início de 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito,
infere-se que a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.

Com essas considerações,
desprovejo
o Apelo e mantenho a sentença vergastada.

Por fim, tendo em vista que o objeto da Apelação diz respeito aos honorários advocatícios e, diante do princípio
nom reformatio in pejus
, não cabe majoração da verba honorária.

Inconformada, a Apelante interpôs este
Agravo Interno
, ao argumento de que foi sucumbente mínima, de modo que o Agravado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Assevera que o valor dos honorários advocatícios deve ser revisto, pois extrapola os parâmetros legais.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foi devidamente consignado que o entendimento desta Corte tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Diante desse prisma, em que pese ao valor indenizatório alcançado pela parte Autora/Agravado não ter sido aquele pleiteado na peça de ingresso, não está caracterizada a sucumbência mínima, tampouco recíproca, vez que o valor da indenização securitária é apurado de acordo com o percentual da incapacidade quantificada na perícia judicial.

Logo, não há falar em sucumbência recíproca no caso concreto apenas pelo fato de que o
quantum
indenizatório foi inferior àquele pretendido pela vítima.

Da mesma forma, extrai-se da decisão atacada os motivos pelos quais os honorários foram fixados pelo critério equitativo. Está consignado que a verba, se calculada nos termos da regra geral, ainda que em 20% do valor da condenação (R$ 1.350,00), resultaria em valor irrisório, o que não se concebe ante o seu caráter alimentar.

Assim, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, sob pena de aviltar o trabalho do profissional da advocacia.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020